Tribunal: TJDFT
Processo: 0700477-39.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0700477-39.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: SARAH SINDYA PEREIRA DE SOUSA AGRAVADO: JOHN WILLIANS MUNIZ DOS SANTOS DESPACHO Trata-se de Agravo Interno contra decisão que analisou o pedido liminar em Agravo de Instrumento. Intime-se o agravado John Willians Muniz dos Santos para responder ao Agravo Interno, em 15 (quinze) dias. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital